Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Conhecimento tendo a sentença julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, negando o pedido de indenização por danos morais, mas declarando a nulidade dos Contratos de no 349564797-0 e de no 349304955-9, celebrados fraudulentamente e a inexigibilidade das prestações mensais, determinando a devolução dos valores debitados do benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado.

2. A parte ré interpôs Recurso inominado requerendo o recebimento no efeito suspensivo. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, porque houve a contratação dos empréstimos consignados, de forma virtual, através da assinatura eletrônica. Alegou a legalidade da contratação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro do recorrente. Preliminar rejeitada.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

6. Na forma do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

7. Restou demonstrada a prática indevida de preposto da parte ré referente à concessão de dois empréstimo consignados não contratados, nos valores de R$ 4.598,04 (quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos) e R$ 5.205,87 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais), com depósito na conta corrente da parte autora, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas nos valores de R$120,00 (cento e vinte reais) e R$140,00 (cento e quarenta reais) e descontado do benefício previdenciário dela, idosa aposentada por invalidez, demonstrando o ato ilícito, em afronta aos arts. 39 e 51 do CDC.

8. As Turmas Recursais têm julgado diversos casos semelhantes, sendo uma prática indevida de prepostos das Instituições Financeiras realizarem, sem o consentimento do aposentado do INSS, empréstimos de valores diversos, com base no rendimento mensal de cada consumidor dividindo o valor em 84 meses. Daí a caracterização da má-fé pela prática abusiva. Precedentes: (Acórdão 1375083, 07125599320218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1375448, 07031351520218070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1375108, 07062492020208070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373102, 07107021220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1370762, 07283330320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por fraudadores.

10. Conforme destacado na sentença: “deveria o Banco réu ter tido maior cautela na contratação, de forma a averiguar se de fato era a requerente quem mantinha contato com ele e, não terceiro fraudador em posse das informações e documentos da requerente obtidos fraudulentamente, todavia o réu não colacionou aos autos qualquer tratativa realizada via WhatsApp com a demandante, a fim de demonstrar que o envio dos documentos necessários à contratação efetivada, inclusive, a selfie para validação dos contratos, foram por ela realizados. Ademais, o requerido também não comprova ter enviado à autora a cópia dos contratos firmados, como sustenta ser o procedimento padrão em situações análogas”. Assim, a sentença não merece reforma.

11. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas pela parte ré. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.